Tribunal: STF
Processo: ARE 1357142
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO -- EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO -- EXERCÍCIOS DE 2004 E 2005 - MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - DERSA - Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo exequente. IMUNIDADE RECÍPROCA -- Inocorrência - Imunidade que só alcança impostos -- Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara - Execução fiscal referente à cobrança de auto de infração tributária e de taxa de fiscalização de localização , instalação e funcionamento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -- IMPOSSIBILIDADE - Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento da execução - A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente , pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução -- Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Sentença reformada - Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 150, VI, “a”, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, discorre acerca do auto de infração objeto da controvérsia, afirmando que “não há que se falar em auto de infração, haja vista que não se trata de uma obrigação acessória, mas da cobrança de ISSQN propriamente dito. Logo, considerando que a imunidade da RECORRENTE alcança o ISSQN, a cobrança é por demais indevida e injusta, haja vista a total falta de relação jurídico-tributária entre a RECORRENTE e a RECORRIDAS.” (eDOC 9, p. 11) 



    No mais, busca demonstrar que goza do reconhecimento da imunidade tributária recíproca.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso com base na vedação contida na Súmula 279 do STF e na ausência de ofensa à legislação apontada (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, convém ressaltar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 5, p. 3-4):



    “DA IMUNIDADE RECÍPROCA. 



    Dispõe a Constituição da República: 



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] 



    VI - instituir impostos sobre: 



    a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; [...] (grifo nosso) 



    Cabe aqui uma ressalva atinente à imunidade recíproca. Este relator entende que tal imunidade existe tanto em razão do pacto federativo quanto pelo fato de que tanto a União, quanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas entidades autárquicas ou fundacionais são a República Federativa do Brasil, sendo as divisões internas apenas uma forma de organização da República, que é una. 



    Assim, não tem sentido a República cobrar tributo de si mesma, e por esse motivo se entende que essa imunidade não engloba apenas impostos, mas também os demais tributos, incluindo os emolumentos notariais. 



    Entretanto, não se discute que tal posição é minoritária na jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem precedentes no sentido de a imunidade abarcar apenas os impostos, e não as demais espécies de tributo: 



    (…)



    Em respeito ao princípio da economia processual e ao princípio da razoável duração do processo, a posição majoritária fica acatada: a imunidade recíproca só se aplica a impostos. 



    No caso, a cobrança refere-se a auto de infração tributária e taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento referentes aos exercícios de 2004 e 2005 (fis. 02), não havendo que se falar, portanto, em imunidade (...)”



    Dessa forma, constata-se que a discussão enfrentada pelo acórdão a quo não diz respeito ao reconhecimento da imunidade tributária recíproca da DERSA, mas do alcance de tal imunidade na espécie. Assim, a controvérsia sobre o teor do auto de infração – se relacionado à cobrança de ISSQN ou à cobrança de taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. 1. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação ao alcance da regra imunizante para abarcar a situação fático-normativa da parte Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 915942 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.12.15)



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ARE-AgR 762.755, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.09.2013; RE-AgR 440.657, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.06.2012; Are-AgR 798.312, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2014; e RE-AgR 871.039, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.11.2015. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente